Tribunal: TJDFT
Processo: 0726073-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726073-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 60754408) interposto por M.V.S.R., representada por sua genitora F.R.O. em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, na ação cominatória de obrigação de fazer, deferiu em parte o pedido da Agravante para que a Agravada custeie, no prazo de cinco dias, a realização do exame de Potencial Visual Evocado (PVE)na Clínica EGI - Eye Genetics Institute, localizada na cidade de Goiânia-GO, custeando o deslocamento da autora para realização, conforme determinação do médico assistente, nos seguintes termos da decisão constante do ID 200966983 (na origem). O caso envolve discussão sobre realização de tomografia de coerência óptica (OCT), bem como habilitação de médico neuroftalmologista, matérias essas que demandam apreciação técnica, razão pela qual se entende necessário o encaminhamento do feito ao NATJUS, tanto por força da Resolução n.o 107/2010 do CNJ, do art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, bem como do Enunciado 18 do FONAJUS. Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, acerca da evidência científica, efetividade, eficiência, eficácia e segurança do tratamento proposto pelo médico assistente para a patologia da Agravante. O técnico deverá responder, de forma pormenorizada, aos seguintes pontos: 1) o exame (OCT) indicado para a Agravante é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? 2) existem alternativas viáveis ao (OCT) que prescindam da indicação feita?; 3) existem outros exames capazes de substituir o exame prescrito pelo médico?; 4) qual a especialidade do neuroftalmologista no quadro das especialidades médicas e em relação à análise da patologia da Agravante?; 5) é possível o encaminhamento de médico com outra especialidade para lidar com a patologia em questão? Após a elaboração e juntada dos esclarecimentos e parecer técnico, retornem os autos conclusos para exame da nota técnica do NATJUS e para a apreciação do pedido de tutela. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2024 18:39:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador